Tribunal: TJDFT
Processo: 0717761-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717761-70.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. AGRAVADA: JANDINA FERREIRA NÓBREGA DESPACHO JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e acrescenta que não incide o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta que o acórdão combatido se manteve contraditório, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 26767387 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Lauro Augusto Passos Novis Filho, inscrito na OAB/SP, no 340.640. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018